Tribunal: TJES
Processo: 0000481-18.2016.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-18.2016.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYSON CLAUDIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000481-18.2016.8.08.0029

APELANTE: CLEYSON CLÁUDIO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO DOS SANTOS FRAUCHES - ES32925-A, KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. A
RTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
I
E IV,

E ARTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
I
E IV,
C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO. MÉRITO.

SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
PROVA JUDICIALIZADA
QUE AMPARA O ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de intempestividade
. Na espécie, verifica-se que houve apresentação de razões recursais, primeiramente, pelo advogado Claudio dos Santos Fraucher. Nesse sentido, é importante consignar que, apresentadas as razões recursais, não há que se falar em nova oportunidade para renovar o peticionamento ou até mesmo complementar as argumentações. Neste caso, inclusive, há violação ao princípio da unicidade recursal.
Preliminar acolhida para não conhecer das razões recursais apresentadas no id.8238038
.

2. Mérito
. A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2.1. A versão capitaneada pelo órgão de acusação não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com a prova produzida em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

3
. Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000481-18.2016.8.08.0029

APELANTE: CLEYSON CLÁUDIO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO DOS SANTOS FRAUCHES - ES32925-A, KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CLEYSON CLÁUDIO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES (Id. 4871215, vol. 02, pp. 485/494), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado.

Em parecer complementar, a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento das razões recursais apresentadas pela advogada Katleen Carmo Rocha (id. 8949254).

Com efeito, rememoro que, ao tempo da designação da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o advogado Claudio dos Santos Fraucher foi nomeado pelo juízo primevo como advogado dativo para representar os interesses do réu (vol. 02, p. 279), tendo participado do julgamento perante o Conselho de Sentença (vol. 02, p. 463).

Digno de nota ressaltar que a nomeação não foi designada para um ato processual específico.

Nesses termos, em petição protocolada em 20/3/2023, o referido causídico interpôs recurso de apelação, anexando, ao mesmo tempo, as respectivas razões recursais (vol. 02, pp. 495/505).

O juízo primevo, por sua vez, recebeu o recurso (vol. 02, p. 509) e determinou a intimação do Ministério Público, que apresentou contrarrazões (vol. 02, pp. 515/519).

Posteriormente, o apelante protocolizou petição em 03/4/2023 informando a constituição de patrocínio particular, além de interpor recurso de apelação (vol. 02, p. 545).

Nessa toada, verifica-se que houve apresentação de razões recursais, primeiramente, pelo advogado Claudio dos Santos Fraucher. Nesse sentido, é importante consignar que, apresentadas as razões recursais, não há que se falar em nova oportunidade para renovar o peticionamento ou até mesmo complementar as argumentações. Neste caso, inclusive, há violação ao princípio da unicidade recursal.

Sobre esse específico tema, já se pronunciou este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. VIOLAÇÃO À UNICIDADE RECURSAL E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. (...) 1. Não é possível conhecer de duas razões recursais diversas, interpostas em momentos distintos do processo. Impõe-se a preclusão consumativa no momento de apresentação das primeiras razões, ocasião em que se esgota a oportunidade da parte apresentar sua irresignação em relação ao ato jurisdicional. Portanto, impera o não conhecimento do segundo recurso apresentado. (TJES; APCr 0009334-22.2017.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022)

Desse modo, em que pese tenha determinado, anteriormente, a intimação da advogada constituída por procuração para apresentar as razões do apelo, verifico que a peça de irresignação foi apresentada anteriormente ao juízo de origem por advogado regularmente instituído, razão pela qual se operou inequívoca preclusão consumativa.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, de modo que NÃO CONHEÇO das razões recursais constantes do Id. 8238038.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CLEYSON CLÁUDIO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES (Id. 4871215, vol. 02, pp. 485/494), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado.

Em razões recursais, o apelante requereu a anulação do julgamento, alegando ser a condenação manifestamente contrária às provas dos autos (vol. 02, pp. 495/505).

Contrarrazões do Ministério Público em atuação no primeiro grau pugnando pelo desprovimento do recurso (vol. 02, pp. 515/519).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

Emerge da denúncia que, na madrugada de 30 de janeiro de 2016, na localidade de Luzitânea, Zona Rural de Jerônimo Monteiro, os réus Alan Willyan Neves Morais e Joelson Adriano da Silva, sob a ordem de CLEYSON CLÁUDIO DA SILVA, encapuzados e portando armas de fogo, efetuaram disparos que atingiram as vítimas Vinícius Fabiano Theodoro da Silva, que morreu no local, e Elvis Silva da Rocha, socorrido e levado ao Hospital.

Consta dos autos que Alan e Joelson foram até uma festa que estava acontecendo na casa de Elvis com o intuito de matar Vinícius (vulgo “Três Cabeças”), a mando de Cleyson, para o qual vendiam drogas e com quem já haviam participado de outras empreitadas criminosas, incluindo roubos.

Segundo a peça acusatória, Cleyson planejou a morte de Vinícius, que também vendia drogas, para o fim de assumir o controle do tráfico no Bairro Boa Esperança. Ademais, Vinícius teria participado de um roubo em que obteve grande quantia de dinheiro, passando a ostentar o ganho, para desagrado de Cleyson.

Nesse contexto, Joelson, encapuzado e usando um revólver calibre .22 fornecido por Cleyson, disparou duas vezes na direção de Elvis, que estava próximo de Vinícius, ao passo que Alan desferiu com um revólver calibre .32 quatro tiros contra a vítima alvejada (Vinícius).

Em seguida, Joelson e Alan fugiram, queimaram as roupas e tocas que usavam e entregaram as armas à companheira de Joelson.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de homicídios qualificado e tentado, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Laudo de Exame de Local de Homicídio (vol. 01, pp. 09/47), no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, pp. 53/57) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 69/70).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que há prova judicializada apontando a autoria por parte do ora apelante.

Nesse contexto, a companheira do réu Cleyson, ao prestar depoimento em juízo, durante a fase de instrução, assim declarou:

“
[...] tomou conhecimento da festa através de Cleyson; que na sexta-feira Cleyson pediu que a informante e a filha fossem para a casa da mãe dele porque haveria um ataque, não declinando o local e nem quem seriam as vítimas;
que no domingo, a informante retornou para casa; que ainda no domingo, Cleyson contou tudo que havia acontecido; que a informante perguntou se Cleyson havia executado a vítima; que Cleyson disse que havia mandado Allan e Joelson matarem a vítima;

que Cleyson disse para a informante que iriam matar quem estivesse na festa e que não havia um alvo determinado
; [...]”

A versão apresentada é corroborada pela confissão extrajudicial realizada pelo réu Joelson quando inquirido perante a autoridade policial, momento em que confessou que participou dos crimes com Cleyson e Alan. Além disso, relatou o motivo da prática delituosa, qual seja, pelo fato de Vinícius e Elvis terem furtado R$20.000,00 (vinte mil reais) e estarem ostentando a quantia, o que desagradou a Cleyson.

Destarte, a versão capitaneada pelo órgão de acusação não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com a prova produzida em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes imputados.

Por oportuno, em relação à dosimetria da pena, observo que as penas-bases foram exasperadas pelo juízo primevo, sendo fixadas acima do mínimo legal. Nesse ponto, em que pese a culpabilidade tenha sido fundamentada genericamente, observo que a premeditação, aliada ao fato de ter sido praticado em concurso de agentes, sendo o réu o mandante, são circunstâncias idôneas para fins de configurar o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente. Ademais, os antecedentes são comprovadamente maculados. Dessa forma, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a exasperação, que se revelou proporcional se considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

Não verifico, assim, flagrante ilegalidade que justifique, ex officio, a redução da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)